Tribunal: TJSP
Processo: 1002397-73.2016.8.26.0157
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. Impossibilidade de juntada extemporânea de documentos. Tarifa de avaliação de bem. Ausente documento comprobatório da realização de avaliação do bem. Restituição na forma simples. Tarifa de registro de contrato. Cobrança permitida desde que comprovada a prestação do serviço e ausente onerosidade excessiva. Inexistência de documentos hábeis a lastrear a

Ementa:
REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. Impossibilidade de juntada extemporânea de documentos. Tarifa de avaliação de bem. Ausente documento comprobatório da realização de avaliação do bem. Restituição na forma simples. Tarifa de registro de contrato. Cobrança permitida desde que comprovada a prestação do serviço e ausente onerosidade excessiva. Inexistência de documentos hábeis a lastrear a cobrança do encargo. Tese fixada pelo STJ para fins do art. 1040 do Código de Processo Civil (REsp 1578553/SP). Cobrança afastada. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000066952
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002397-73.2016.8.26.0157, da Comarca de Cubatão, em que é apelante BV
FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, é apelado
FRANCISCO EDSON CAVALCANTE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores IRINEU FAVA
(Presidente sem voto), PAULO PASTORE FILHO E JOÃO BATISTA VILHENA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
AFONSO BRÁZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002397-73.2016.8.26.0157 -Voto no
2
VOTO No 29915 – PROCESSO DIGITAL
APELAÇÃO No 1002397-73.2016.8.26.0157
APELANTE: BV FINANCEIRA S/A
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO
APELADO: FRANCISCO EDSON CAVALCANTE (Assistência Judiciária)
COMARCA: SÃO PAULO F. CUBATÃO 3a VARA CÍVEL
JUÍZA: DRA. FERNANDA REGINA BALBIR LOMBARDI
REVISIONAL.

CÉDULA
DE
CRÉDITO
BANCÁRIO.
Impossibilidade de juntada extemporânea de documentos. Tarifa
de avaliação de bem. Ausente documento comprobatório da
realização de avaliação do bem. Restituição na forma simples.
Tarifa de registro de contrato. Cobrança permitida desde que
comprovada a prestação do serviço e ausente onerosidade
excessiva. Inexistência de documentos hábeis a lastrear a cobrança
do encargo. Tese fixada pelo STJ para fins do art. 1040 do Código
de Processo Civil (REsp 1578553/SP). Cobrança afastada.
Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.
A r. sentença de fls. 148/154, de relatório adotado, julgou parcialmente
procedente a ação revisional proposta por FRANCISCO EDSON CAVALCANTE face a
BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO para
condenar a ré a restituir ao autor os valores pagos a título de tarifa de avaliação do bem,
registro de contrato e pagamentos autorizados. Diante da sucumbência recíproca, condenou
cada parte ao pagamento de metade das despesas processuais e dos honorários advocatícios
fixados em R$1.000,00 para a parte adversa, observada a gratuidade de justiça.
Apela a ré (fls. 246/261), ao sustentar a inexistência de abusividade da
cobranças das tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem. Requer a reforma da r.
sentença.
Recurso regularmente processado, sem apresentação de contrarrazões.
Embargos de Declaração opostos pela ré Às fls. 159/165, que restaram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002397-73.2016.8.26.0157 -Voto no
3
acolhidos às fls. 183 para afastar a condenação de “pagamentos autorizados” por englobar
o registro de contrato e a avaliação de bem.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Destaca-se a impossibilidade de apreciação dos documentos que
acompanham as razões recursais da ré (fls. 204/217), diante da inobservância da disposição
contida no artigo 435, parágrafo único, do CPC1. Primeiro, porque se tornaram conhecidos,
acessíveis ou disponíveis em 12/12/2013, antes da prolação da sentença recorrida
(09/05/2019); segundo, porque desacompanhados de justificativa plausível para sua juntada
extemporânea. Assim, a apresentação de tais documentos depois da publicação da r.
sentença é absolutamente ineficaz para fins probatórios, e não será considerada para o
julgamento.
Não há mais dúvida de que o Código de Defesa do Consumidor é
aplicável às instituições financeiras (Súmula 297, do STJ). No entanto, na hipótese em
análise, sua incidência não implica acolhimento de todas as teses defendidas pelo autor.
Por outro lado, o simples fato do contrato ser por adesão não acarreta por
si só, abusividade e/ou potestatividade. Em verdade, a contratação por adesão é uma
técnica lícita de negociação jurídica muito em voga na sociedade de massas, em virtude da
impossibilidade de os dirigentes de grandes empresas redigirem contratos individualizados.
Evidentemente, ao firmar um contrato desse tipo, o aderente manifesta sim sua vontade,
pois tem opção de firmar ou não o negócio, o que pode ocorrer é a existência de cláusulas
abusivas ou potestativas, que deverão ser analisadas caso a caso.
1 Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a
fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos
autos.
Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a
contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à
parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz,
em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5o.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002397-73.2016.8.26.0157 -Voto no
4
As partes firmaram cédula de crédito bancário (fls. 36/40) em
12/12/2013, no valor de R$ 42.428,22, a ser pago em 48 parcelas fixas e mensais de R$
1.440,76, com juros remuneratórios pré-fixados ao patamar de 2,17% ao mês e 29,40% ao
ano.
Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, em incidente de
recurso repetitivo previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil, no julgamento do
REsp 1.578.553/SP (Tema 958), Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe, é
reconhecida a validade da cobrança das tarifas questionadas (registro de contrato e
avaliação do bem), nos seguintes termos:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO
BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS,
REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM.
PREVALÊNCIA
DAS
NORMAS
DO
DIREITO
DO
CONSUMIDOR
SOBRE
A
REGULAÇÃO
BANCÁRIA.
EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A
COBRANÇA
A
TÍTULO
DE
COMISSÃO
DO
CORRESPONDENTE
BANCÁRIO.
DISTINÇÃO
ENTRE
O
CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS
NÃO
EFETIVAMENTE
PRESTADOS.
POSSIBILIDADE
DE
CONTROLE
DA
ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO
CONCRETO.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários
celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou
equiparadas,
seja
diretamente,
seja
por
intermédio
de
correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento
de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a
ser efetivamente prestado;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002397-73.2016.8.26.0157 -Voto no
5
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos
celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-
CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa
resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem
como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o
registro do contrato, ressalvadas a:
2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente
prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada
caso concreto.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade
excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços
prestados pela revenda").
3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro
do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.” (REsp
1578553/SP, Rel. Ministro Paulo De Tarso Sanseverino, Segunda Seção,
julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018).
Com relação à tarifa de avaliação do bem e de registro de contrato, sem
razão a ré.
O conjunto probatório não evidencia qualquer indício de que os serviços
de registro do contrato e de avaliação do bem tenham sido prestados pela instituição
financeira.
Revela-se indispensável demonstrar a efetiva prestação do serviço e, no
caso concreto, não há documento hábil a comprovar o registro da alienação fiduciária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002397-73.2016.8.26.0157 -Voto no
6
realizado pela ré. Portanto, forçoso concluir que a cobrança do referido encargo é ilegítima.
Nesse sentido:
“APELAÇÃO Revisional de contrato bancário Sentença de
parcial procedência Recurso do réu. TARIFA DE REGISTRO
DE
CONTRATO
Possibilidade
de
sua
cobrança
condicionada à prestação do serviço e à sua não onerosidade
excessiva Tese sedimentada no julgamento do Resp. n.
1.578.553/SP Ausência nos autos de certificado de registro e
licenciamento de veículo apto a comprovar o registro da
alienação fiduciária. Tarifa de registro de contrato
afastada. Apelo não provido, neste aspecto. SEGURO DE
PROTEÇÃO FINANCEIRA Possibilidade de sua previsão
desde que fruto de opção pelo consumidor, a quem compete
também escolher a seguradora, sendo vedada a “venda
casada” Tese consagrada no Resp. n. 1.639.320/SP Não
comprovação nos autos de que ao autor tenha sido garantida
a opção pela contratação e a escolha da seguradora
Cobrança do seguro arredada Recurso não provido Sentença
mantida.
Recurso
desprovido.
(g.n).
(Apelação
TJSP
1000639-22.2019.8.26.0297- Relator Des. Jonize Sacchi de
Oliveira
24a Câmara de Direito Privado
Julgado em
02/09/2019).”
Nada há nos autos que revele a ocorrência de efetiva avaliação física do
bem.
Não se argumente haver um valor atribuído do bem dado em garantia,
uma vez que a mera atribuição de valor, baseado em cotação de ofertas no mercado não
caracteriza efetiva avaliação, que exige um exame físico do bem, para aquilatar o seu
estado atual, tanto nos aspectos estéticos, como mecânicos.
A cotação apresenta apenas um referencial para o mercado e não constitui
avaliação do bem a justificar a cobrança dessa tarifa.
Portanto, revela-se necessário demonstrar, por meio de laudo detalhado, a
efetiva prestação do serviço, de modo a individualizar o bem que se pretende precificar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002397-73.2016.8.26.0157 -Voto no
7
In casu, não há nos autos qualquer prova da realização desse serviço,
razão pela qual a cobrança dessa tarifa deve ser afastada, devolvida ou restituída ao autor,
na forma simples, em virtude da ausência de má-fé por parte da instituição financeira,
quando da cobrança do encargo.
Nesse sentido:
“APELAÇÃO. Ação revisional de contrato bancário. Cédula de
crédito bancário para aquisição de veículo automotor. Sentença
que julgou os pedidos parcialmente procedentes para afastar os
juros praticados em desacordo com o percentual previsto no
contrato, a ser abatida a diferença do seu saldo devedor. Mantida
a capitalização dos juros e demais encargos. Sucumbência
recíproca decretada. Apelo exclusivo do autor. Com razão em
parte. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia,
bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com
o registro do contrato, ressalvadas a abusividade da cobrança por
serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da
onerosidade excessiva, mediante aferição em cada caso concreto.
Tarifa de avaliação de bem. Inexistência de documentos que
comprovem a efetiva prestação do serviço. Tarifa pelo registro do
contrato. Documento que demostra a prestação do serviço.
Inexistência de onerosidade no valor cobrado. Seguro de proteção
financeira. Ausência da comprovação da possibilidade de pactuar
com instituição diversa. Hipótese de venda casada configurada.
Inteligência do artigo 39, I, do CDC. Tema objeto do Recurso
Especial Repetitivo no 1.639.259/SP. Venda casada configurada.
Devolução simples das quantias pagas a título de seguro de
proteção financeira e tarifa de avaliação do bem. Financeira ré
condenada a arcar integralmente com os ônus decorrentes da
sucumbência.
Apelo
parcialmente
provido,
apenas
para
determinar a devolução simples da tarifa de avaliação do bem e
seguro
de
proteção
financeira.
(g.n).
(Apelação
TJSP
1001314-39.2018.8.26.0161- Relator Des. Roberto Maia
20a
Câmara de Direito Privado Julgado em 26/08/2019).”
“APELAÇÃO. Ação revisional de contrato bancário. Sentença de
parcial procedência. Recurso da ré. Tarifa de avaliação do bem.
Prestação dos serviços não comprovada, consoante precedente
do STJ. Devida a restituição simples dos valores pagos, com
acréscimo de correção monetária desde os desembolsos (Súmula
43 do STJ) e de juros de mora a contar da citação (art. 405 do
CC). Seguro de proteção financeira. Ausência de comprovação de
que o autor foi compelido ou coagido à contratação. Legalidade
da cobrança. Sentença reformada para afastar a condenação.
Recurso
provido
em
parte.
(g.n)
(Apelação
TJSP
1003379-25.2017.8.26.0619- Relator Des. Elói Estevão Troly
15a Câmara de Direito Privado Julgado em 30/08/2019).”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002397-73.2016.8.26.0157 -Voto no
8
Nesse contexto, a sentença deve ser mantida.
Por fim, à luz do art. 85, §11o do Código de Processo Civil, majoro os
honorários advocatícios para R$2.000,00.
Ao considerar os precedentes dos Tribunais Superiores, que registram a
necessidade do prequestionamento explícito dos dispositivos legais ou constitucionais
supostamente violados e, a fim de evitar eventuais embargos de declaração, apenas para tal
finalidade, por falta de sua expressa remissão na decisão vergastada, mesmo quando os
tenha examinado implicitamente, dou por prequestionados os dispositivos legais e/ou
constitucionais apontados pela parte.
Por isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
AFONSO BRÁZ
Relator